Tribunal: STF
Processo: ARE 1418076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA PUBLICADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANO MORAL. REVELIA. PONDERAÇÃO. ADPF 130. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de hipótese de publicação de notícia supostamente ofensiva na rede mundial de computadores. 



    2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrem verossimilhança e sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. Como é perceptível, a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois é necessária a minudenciada análise do contexto fático probatório anteriormente à emissão de juízo a respeito da pretensão formulada. 



    3. Verifica-se que a questão em debate pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais, inclusive com a devida atenção ao entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 130. 



    4. É necessário sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da recorrente. 



    5. A restrição pretendida pela apelante, caso implementada em concreto, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. Na hipótese, o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção à recorrente equivaleria à supressão da liberdade de informação, ou seja, acabaria por desnaturar o núcleo essencial protegido por esse direito fundamental. 



    6. Deve-se conferir, em concreto, maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público, pois estão ligados a investigações, conduzidas por autoridades públicas, com o objetivo de desvendar eventuais condutas de dilapidação do patrimônio público. 



    7. Apelação conhecida e desprovida”. (eDOC 10, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, V e X, do texto constitucional. (eDOC 18)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alega-se que a notícia veiculada pela parte recorrida associa o nome da recorrente a um crime sem “apresentar qualquer contexto fático ou especificar os fatos que seriam capazes de sustentar a sua postagem”. 



    Afirma-se que a publicação ocorrida no dia anterior às eleições de outubro de 2018 prejudicou a recorrente, pois corroborou para a não reeleição para o cargo de deputada distrital. 



    Aduz-se, ainda, que “não se pode pretender, portanto, que a liberdade de expressão represente autorização expressa para a prática das mais variadas ofensas nas redes sociais. Isto é, a liberdade de expressão não pode servir de escudo para impedir o ressarcimento decorrente de dano moral.” 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a conduta do recorrido não teria sido apta a causar dano à recorrente, afastando a condenação ao pagamento de danos morais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    O ponto central da situação concreta gravita em torno da publicação, em plataforma de rede social, de um áudio com a suposta participação da ora recorrente em um diálogo que revelaria o intento de destruição de provas para impedir eventual investigação policial. Nesse contexto, a nota-se que a liberdade de expressão é a regra, que deve ser excepcionalmente limitada nos casos em que seu exercício abusivo venha a causar lesão aos direitos individuais de terceiros como à vida privada, à intimidade, à imagem das pessoas. A respeito da proteção qualificada à liberdade de expressão bem pontuou o Ministro Carlos Britto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 130:



    (...)



    Convém ainda sublinhar que o exercício da liberdade de expressão em face de pessoas públicas, ou relacionada a temas de interesse geral, certamente ganha maior relevo sobre os demais direitos individuais. 



    Aliás, convém insistir que o eventual exercício da liberdade de expressão excedente aos limites impostos pelo seu fim, deve redundar em eventual exercício de pretensão indenizatória. 



    Nesse contexto, de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se a demandante juntou a imagem da página eletrônica denominada ‘Realidade do Povo’ existente na plataforma de rede social Facebook. Ao centro da referida imagem está o texto divulgado, bem como a fotografia da ora apelante situada sobre o ícone do referido áudio (Id.16722034). Acrescente-se também que foi juntada ata notarial lavrada aos 30 de outubro de 2019, um ano após a ocorrência do evento noticiado, que registra, na ocasião, que o aludido conteúdo ainda se encontra disponível para acesso (Id.16722039). 



    Verifica-se que a publicação ora em análise, supostamente violadora aos direitos ao nome, à imagem, à honra subjetiva e à honra objetiva do apelante, foi divulgada na internet (Id.16722034) contendo o áudio intitulado ‘Sandra Faraj: mandando destruir provas’ acompanhado de texto com o seguinte teor, in verbis:



    (...)



    Acrescente-se que a mesma mensagem foi divulgada em outros grupos virtuais existentes na plataforma da rede social Facebook. Aliás, nos autos do processo nº 0733431-48.2019.8.07.0001 em curso na 4ª Vara Cível de Brasília, a demandante busca a desativação da página eletrônica denominada ‘?Só Verdades?’ por ter divulgado a mesma mensagem, aos 5 de outubro de 2018, o que demonstra ter havido compartilhamento eletrônico da mensagem pelo ora recorrido, que a publicou no dia seguinte aos 6 de outubro de 2018. 



    Ressalte-se que a apelante não coligiu aos autos a transcrição do áudio referido. É possível, todavia, a localização do texto mediante simples pesquisa na rede mundial de computadores, em outras páginas eletrônicas na plataforma Google no mesmo ano de 2018 acompanhado de mensagens de conteúdo. 



    Registre-se que o conteúdo da mensagem e do áudio mencionado, foi divulgado na ocasião em que apelante era alvo de investigações por supostos atos de improbidade. 



    Nesse contexto, as insinuações que poderiam ser, em tese, consideradas calúnia ao serem contextualizadas com o momento político nacional e com o surgimento das inúmeras ‘denúncias’ de dilapidação do patrimônio público por dirigentes públicos e ocupantes de cargos eletivos, é possível verificar que, em verdade, o objetivo da publicação é unicamente informar questões de interesse geral (...).” (eDOC 10, p. 16-18)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.393.251 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.361.721 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2022)



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte rejeitou a repercussão geral da matéria em discussão no julgamento do tema 657, por entender que a controvérsia não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Na ocasião, o Pleno assentou que “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta”, o que não se vislumbra no caso dos autos.



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” (ARE 739.382 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente